Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-40.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-40.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, CARIM ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS

APELADO: JOILSON RODRIGUES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA POR MALFERIR A DIALETICIDADE – APELO AUTORAL – POLICIAL DO QUADRO DE POLICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – QPPM – INATIVAÇÃO NA PATENTE DE 1º SARGENTO – PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRETERIÇÃO – INTERSTÍCIO ENTRE A PROMOÇÃO A SARGENTO E A INATIVAÇÃO INFERIOR A UM ANO – APELO AUTORAL IMPROVIDO

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, policial militar da reserva, para que seja promovido a patente de 1º Tenente por preterição, com consequente cálculo de seus proventos de inatividade para a patente de Capitão.

2. Não se conhece do apelo do Estado da Bahia por malferir a necessária dialeticidade já que busca a condenação da autoria nos ônus sucumbenciais que já haviam sido deferidos na sentença de aclaratórios de evento 98781487, não se podendo falar em protelação do feito ou má-fé, já que o mesmo havia se sagrado vencedor na querela.

3. Quanto ao apelo autoral, o documento de evento 98781177 demonstra que o autor, pertencente ao QPPM – Quadro de Praças Policiais Militares concluiu o curso de formação de Sargentos em outubro/2020, enquanto o BGO de evento 98781178 comprova que o mesmo foi transferido para a reserva, a pedido, já em 04/06/2021, apenas oito meses após aquisição da patente de Sargento.

4. De fato a lei 7.145/97 extinguiu algumas patentes, mas as mesmas voltaram a figurar dentre as patentes dos policiais militares quando a lei 11.356/2009 alterou a lei 7.990/2001, em seu artigo 9º, inciso III, estabelecendo para o quadro de praças PM.

5.
A
o ser conduzido à inatividade
o policial militar
tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser promovido a uma outra graduação ou posto,
estando o benefício ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira.

6.
No caso dos autos o impetrante não comprovou
sequer
ter cumprido o requisito temporal de permanecer o tempo mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses na patente de 1º Sargento e que, tendo cumprido o prazo, tenha se inscrito em lista para participar do curso de formação para patente superior, muito menos que tenha sido aprovado no mesmo conforme exige a lei vigente.

7.
I
mperioso observar que
para promoção a patente de 1º Tenente o impetrante necessitaria passar por curso de forma
ção
, conforme admite, que não foi comprovado nos autos
e escolher migrar para o QETAPM -
Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares, com todas as suas especificidades e requisitos
.

8.
Apelo do Estado da Bahia não conhecido.

9. Improvido o apelo autoral
, com majoração dos honorários advocatícios deferidos para 15
% (
quinze
por cento) do valor da causa
corrigido em vista do §11º, do art. 85, do CPC
, cuja cobrança
permanece
sobrestada por ser a autoria beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000294-40.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
JOILSON RODRIGUES BARBOSA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
do apelo do Estado da Bahia por malferir a dialeticidade e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .